Tribunal: TJDFT
Processo: 0002918-83.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
DESPACHO Ante a decisão do Juízo de Origem, constante de ID 11442876. a) A) Sobreste o pagamento do precatório, mantendo-o na fila regular. b) B) Remetam-se os autos à Turmas Recursais para cumprimento da determinação do STJ. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2020 MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios